Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-50.2022.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007952-50.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE KUNZ - CPF: 039.885.941-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE KUNZ - CPF: 039.885.941-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 58 TABLETES DE COCAÍNA PESANDO 60 KG – 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não há falar em desproporcionalidade da exasperação conferida à pena basilar, quando devidamente fundamentada na apreensão de expressiva quantidade de 60 kg (sessenta quilos) de cocaína, à vista das peculiaridades que permeiam o caso concreto, consoante exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2.

Restando evidenciado nos autos as circunstâncias do flagrante, destacando-se o
modus operandi
utilizado para a execução do narcotráfico, notadamente pela grande quantidade de droga apreendida em compartimento especialmente confeccionado para o transporte ilícito e que demandava acionamento eletrônico de componentes do veículo, porcionada em tabletes, e das declarações angariadas sob o crivo do contraditório, dando conta de que aquela não era a primeira vez que o réu transportava narcóticos entre unidades da federação, indicam que se dedica a atividades criminosas, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS HENRIQUE KUNZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS HENRIQUE KUNZ
contra a r. sentença
vista no ID 165792513,
proferida oralmente pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 1007952-50.2022.8.11.0037, que
condenou-o
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1050 (mil e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
170327163
, o apelante pugna apenas pela
readequação da pena imposta
, seja no que tange a suposta
desproporcionalidade da exasperação da pena basilar
dosagem da reprimenda, já que negativada apenas a quantidade e qualidade do entorpecente apreendido; ou mesmo reputando satisfeitos os requisitos exigidos para a
incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 170327166, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 174684659, opinou pelo
provimento

do
apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
o apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 14h50min, em via pública, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Primavera 2, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora recorrente
CARLOS HENRIQUE KUNZ
transportava
, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de

60 kg
(sessenta quilos) de cocaína
, fracionada em
58 (cinquenta e oito) tabletes
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, uma equipe da Policia Rodoviária Federal estava em deslocamento para oficina, a fim de realizar reparos mecânicos na viatura, quando recebeu a informações de que o condutor de um veículo pickup, de cor prata, placa MRY6J59, realizava manobras perigosas na via, forçando ultrapassagens e andando pelo acostamento, colocando em riscos outras pessoas que transitavam pelo local, bem como que o veículo havia parado no Posto 2000.

Ao localizarem o carro, os agentes realizaram algumas perguntas ao acusado, e este passou a demonstrar incômodo e nervosismo, o que resultou em uma busca pessoal e veicular, oportunidade na qual os agentes notaram que atrás dos bancos do veículo havia um compartimento incomum, razão pela qual os policiais solicitaram que o denunciado os acompanhassem até UOP 501, logrando finalmente encontrar 60 kg de cocaína, na forma de 58 (cinquenta e oito) tabletes, além da quantia de R$571,00 (quinhentos e setenta e um reais) em espécie, tendo o réu confessado ter pego a droga em Mirassol D’Oeste/MT e iria levá-la para Itaberaí/GO.

Diante desses fatos, o apelante
CARLOS HENRIQUE KUNZ
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
,

art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, e sua i. defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas digressões, passo à análise do mérito, adstrito aos aspectos da pena imposta, de modo que a autoria e materialidade delitivas são incontestes.

1.

Da almejada readequação da pena-base:

À vista no relatado, o primeiro estandarte defensivo constitui na alegação de
desproporcionalidade da pena basilar
imposta, porquanto desvaloradas apenas a
quantidade e qualidade do entorpecente
apreendido, ao passo que teria sido imposto o
quantum
de
10 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a
valoração motivada de ao menos um vetor judicial
em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Outrossim, é cediço que o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 preceitua a necessidade de ser observada pelo juiz, na fixação das penas, a
“
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” –
destaquei.

Isto se dá porque o narcotráfico possui como bem juridicamente tutelado a saúde pública, de modo que o
grau de lesividade individual da substância
que se pretende traficar [natureza] e a
abrangência social de sua distribuição
em determinada comunidade [quantidade ] devem sobrelevar na fixação da punição do agente.

In casu
, a quantidade de droga, confiscada em compartimento especificamente criado para este fim, revela-se deveras vultosa e seria suficiente para abastecer um elevado número de “bocas de fumo”, com perspectiva de difusão ilícita da droga para milhares de consumidores, sendo certo, na hipótese dos autos, a sua circulação entre diferentes unidades da federação, principalmente em se considerando a
diminuta quantidade de cocaína

necessária e suficiente a formar porções comercializáveis e a possibilidade de ser integrada a outros componentes químicos, aumentando exponencialmente o lucro espúrio
, o que justifica a elevação da sanção básica na primeira fase da dosimetria.

Daí porque a conclusão do acerto do d. juízo
a quo
ao ponderar
“
a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (60 kg divididos em 58 tabletes)”
sic
ID 170327159 - Pág. 2
,
justificando idoneamente a maior reprovabilidade da conduta do agente.

Portanto, uma vez ratificada a fundamentação que ensejou o desabono conferido à quantidade do entorpecente apreendido, ainda que o apelante postule que o recrudescimento observe as frações reputadas ideias, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário da norma,
o pleito não prospera
.

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que tal método não se releva absoluto e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais, os quais impõem ao magistrado a individualização da pena mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato, dos resultados produzidos, do grau de reprovabilidade concreto da conduta, além dos atributos pessoais do condenado.

Nessa ordem de ideias, à par do entendimento uniformizado no âmbito deste Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
, aprovado pela TCCR/TJMT, entendo que as frações invocadas pela defesa consubstanciam
meros parâmetros de exasperação e não propriamente um critério frio e imutável
, aplicável indistintamente em todos os casos, pois a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente
, inexistindo critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“[...] A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena”
[...].”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – destaquei.

Aliás, entendo pertinente citar o seguinte precedente do STJ, envolvendo a apreensão de quantidade inferior à
sub judice,
podendo ser adotada como parâmetro a reforçar a inexistencia da alegada desproporcionalidade:

“[...]
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 5. E m atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas,
houve a consideração da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos (28kg de maconha e 3,8g de cocaína), sendo um deles de natureza altamente deletéria (cocaína), para fixar a pena-base 3 anos acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento
. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – destaquei.

Por conseguinte, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
afigura-se razoável e proporcional aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da gravíssima conduta do apelante, pelo que rejeito a pretensão defensiva de redução da pena-base.

2.

Da requerida incidência da minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
:

O pleito subsidiário da i. defesa tem fulcro no raciocínio de que a causa de diminuição
prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 é benesse que foi tolhida do ora apelante equivocadamente, a despeito de sua primariedade técnica.

Sem razão
, contudo.

Ocorre que o benefício
em questão, positivado pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas,
praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes
, por um lapso social ou financeiro.

Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida, tanto que
a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante não faz jus à aplicação do privilégio, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Por sinal, a despeito da irresignação defensiva, os argumentos expostos pelo d. juízo a quo além de acertados, estão bem sintetizados no seguinte excerto que passo a transcrever, a evitar tautologia:

“[...]
Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a
premeditação para o transporte da droga com compartimento adaptado no automóvel
, o
tempo de negociação para perdurou por 10 dias
até a data da viagem,
a transferência da propriedade do veículo para o acusado
, a
realização de outras duas viagens com a mesma finalidade
, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, bem como
promessa de recebimento de quantia em dinheiro no total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por viagem
, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.” sic
ID 170327159 - Pág. 2 – destaquei.

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, incabível a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que o transporte da substância entorpecente,
nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão, em compartimento especial para este fim, com combinação eletrônica específica
para sua abertura
, e com destino final para outro estado da Federação
, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Por sinal, as circunstâncias declinadas na r sentença foram bem expostas pelo próprio réu em seu interrogatório sob o crivo do contraditório,
confessando sua conduta, incluindo os referidos meandros que permearam os momentos anteriores à sua prisão,
incluindo a
confirmação de outras duas viagens com o mesmo intuito reprovável
(ID 170327159); ao que se alia, ainda, ao registro de uma prisão ocorrida em
28/08/2022
, no citado município de Mirassol D’oeste/MT – envolvendo
a apreensão de 02 (duas) porções, sendo uma de pasta base e outra de maconha, além uma arma de fogo
,
pouco menos de um mês antes
do ilícito correlato a este feito – flagrado em
13/09/2022
(ID 170322111).

Não fosse suficiente, a narrativa apresentada pelos policiais rodoviários federais
Thiago do Espirito Santo de Medeiros
e
Raihudson de Jesus Reis
, em todas as oportunidades em que foram ouvidos (ID 170326653, ID 170326655 e ID 170327159), não destoa, e dão conta do contexto do flagrante, da apreensão do entorpecente em
compartimento
escondido e que demandava
combinação eletrônica específica
para sua abertura
[com o carro ligado, deveria ser acionada a luz baixa, seguida de um botão escondido na alavanca da paleta do para-brisa]
, além da confissão apresentada pelo réu desde a fase extrajudicial (ID 170326667).

Diante de tais peculiaridades, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga (aproximadamente 60 kg de cocaína), nas circunstâncias e no contexto exposto pelo próprio acusado, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Partindo dessas premissas, conclui-se que na hipótese em apreço, de fato, acusado
não faz
jus
à incidência da referida minorante
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

CARLOS HENRIQUE KUNZ
mantendo incólume

a r. sentença
vista no ID 165792513,
proferida oralmente pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 1007952-50.2022.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023